Tribunal: TJDFT
Processo: 0743717-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743717-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: CEMIG DISTRIBUICAO S.A D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Registre-se que, com o fim de se evitar decisões contraditórias, o presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o AI 0743720-33.2025.8.07.0000. Brasília - DF, 10 de outubro de 2025 19:29:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador